Tribunal: STF
Processo: ARE 1472801
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DE TAXA JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO E PARTILHA. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminar de não cabimento da ação. Alegação de ofensa indireta. Lei Estadual n. 3.896/2016. Lei de Custas Estaduais. Custas judiciais e emolumentos. Processos judiciais e extrajudiciais de inventário e partilha. Custas incidentes sobre o monte-mor. Meação do cônjuge supérstite deve ser incluída no cálculo. Improcedência da ação.



    1. O mero cotejo entre a legislação estadual questionada e normas infraconstitucionais não descaracteriza a ofensa direta ao texto constitucional. Trata-se de exame necessário para a identificação de eventual violação ao art. 127 da Constituição Estadual. 



    2. É constitucional a norma estadual que dispõe sobre a cobrança de custas dos serviços forenses no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia que estabelece que a base de cálculo para recolhimento da taxa judiciária nas ações de inventário e arrolamentos de bens deve corresponder ao valor total dos bens que integram o monte-mor, incluindo a meação do cônjuge sobrevivente. Precedente STF” (fl. 21, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República. 



    Sustenta que “tanto as custas judiciais quanto os emolumentos, custas e selo cartorários, possuem a natureza de taxa, cujo serviço deve ser específico e divisível. Logo, não pode sua base de cálculo incidir sobre a meação do cônjuge sobrevivente, visto que a meação não é herança e tão pouco objeto de partilha, não sendo um serviço prestado e apto a ensejar a cobrança de taxa, seja pelo Judiciário, seja pelos cartórios extrajudiciais” (fl. 8, vol. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (vol. 21).



    O agravante sustenta que “toda a discussão travada na origem se deu em torno da questão constitucional presente, qual seja, a violação do referido dispositivo constitucional, de reprodução obrigatória na Carta estadual, por parte da legislação local impugnada, o que permite o trânsito do recurso extraordinário manejado” (fl. 5, vol. 17).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário, para que seja o apelo extremo conhecido e, no mérito, provido, a fim de que seja julgado procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, com efeitos ex tunc” (fl. 27, vol. 17). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria é constitucional.



    A análise do processo revela não assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “A questão posta em análise na presente ação direta consiste em definir se a incidência, sobre a meação do cônjuge sobrevivente, de custas judiciais quanto os emolumentos, custas e selo cartorários, seria medida inconstitucional, eis que a meação não constitui herança e não se configura enquanto objeto de partilha. Conforme se extrai do art. 259 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder à expressão econômica do pedido. Na ação de inventário, o pedido tem como expressão econômica, invariavelmente, todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao monte-mor, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido e, portanto, sobre este valor deve incidir as custas judiciais. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de ser possível admitir-se o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade e contanto que presentes um valor mínimo e máximo a ser cobrado a título de custas judiciais. (...) Aliás, é importante ressaltar que, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5594) questionando a lei ora impugnada, sendo julgada improcedente pela Suprema Corte: (...). Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha se manifestado especificamente sobre os dispositivos ora questionados (art. 20 da Lei de Custas 12ª Nota Explicativa do Provimento n. 18/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia), reafirmou o seu entendimento com relação à constitucionalidade do cálculo das custas incidir sobre o valor da causa. Como se sabe, no processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte-mor (STJ - REsp: 459852 SP 2002/0102863-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.09.2003 p. 243). Ou seja, as custas judiciais devem ser calculadas com base no valor total dos bens que integram o monte-mor, ou seja, incluindo-se a meação do cônjuge sobrevivente. Ora, a meação do cônjuge necessariamente se leva também ao inventário para ser lá realizada a partilha, pelo que não se sustenta que o serviço judiciário a ela não se refira. Embora a meação não seja objeto de partilha, há interesse do cônjuge supérstite no inventário dos bens deixados pelo falecido, antes que seja determinada a sua parte ideal. Além disso, os herdeiros só poderão usufruir de seus direitos depois da realização da partilha. (...) Há, pois, inegável atividade jurisdicional no sentido de atender interesses do cônjuge supérstite, não se justificando a assertiva de que não haveria serviço público a ser remunerado. No caso de divórcio, por exemplo, a atividade jurisdicional consiste precipuamente na realização da partilha dos bens comuns do ex-casal. Tal como o divórcio, também a morte extingue o vínculo matrimonial e determina fim do regime patrimonial do casamento, razão pela qual a atividade jurisdicional realizada é semelhante, havendo discriminação dos bens que caberão a cada cônjuge, com a particularidade de que no inventário a parcela do cônjuge falecido é atribuída aos seus herdeiros. Não é por outra razão que o dispositivo impugnado regula de forma conjunta as partilhas oriundas da extinção do casamento e do inventário, pois em ambas a atividade realizada é semelhante e justifica a incidência da taxa pelo serviço público prestado. Portanto, a meação não pode ser excluída da taxa judiciária, porque, embora não seja herança, deve ser objeto de inventário e partilha, para que se apure e descreva o quinhão do cônjuge sobrevivente. Assim, sem o formal de partilha, a parte que já pertencia ao meeiro não terá como ser destacada daquela transmitida aos herdeiros do falecido, de modo que a tutela jurisdicional será prestada não só em favor dos herdeiros, mas também do cônjuge supérstite. Por essa razão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direita de Inconstitucional nº 3154/SP e considerou constitucional a Lei Estadual n. 11.608/2003, com redação semelhante aos dispositivos ora impugnados, conforme se pode ver a seguir: (...)” (fls. 9-21, vol. 14).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que as taxas judiciárias podem ser calculadas com base no valor da causa ou do bem ou negócio objetos dos atos judiciais, se mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que definidos os valores mínimo e máximo para a cobrança de custas judiciais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ARTIGOS 12, I, II, III e §1º, 16, 17, 19, 23, §§ 1º E 2º, 24, I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, 25, 26, I, II E III, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 DA LEI Nº 3.896/2016 DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE CUSTAS DOS SERVIÇOS FORENSES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV e LV, 145, II, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 667 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES NÃO EXCESSIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 2. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. Ausência de excesso. A Lei 3.896/2016 reduziu o teto das custas de R$ 75.123,37 para R$ 50.000,00, com alíquotas que variam de 1 a 3% para a apuração do montante devido. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes. 3. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses, como será a seguir analisado; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito. 4. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente. 5. Há fixação de limites mínimos e máximos dos valores voltados à remuneração do serviço público prestado. Ausência de ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. 6. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal. 7. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 5.594, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.10.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.608/2003, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DISPÕE A RESPEITO DA TAXA JUDICIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA FORENSE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTS. 24, I E IV; 98, § 2°; E 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MAJORAÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À NORMA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JURISDIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE LEI PARA FIXAR O VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. I - Por servirem para remunerar terceiros - descaracterizando, portanto, as suas naturezas tributárias -, os valores dos portes de remessa e de retorno recursais e das despesas postais para fins de citação e intimação, assim como o valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça, podem ser estabelecidos pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Corregedor-Geral de Justiça, respectivamente, nos termos do art. 2º, parágrafo único, II, III e IX, do art. 3º e do art. 4º, § 4º, da Lei estadual 11.608/2003. II - As taxas judiciárias podem ser calculadas com base no valor da causa, se mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que definidos os valores mínimo e máximo para a cobrança de custas judiciais, de modo que o percentual total de 4%, decorrente da aplicação dos incisos I, II e III do art. 4º da Lei estadual 11.608/2003, não se revela abusivo, notadamente diante da limitação da importância a ser cobrada imposta pelo § 1º do referido artigo. III - A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, LXXIV, garante àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos diante dos custos do processo judicial a prestação da assistência judiciária integral e gratuita, permitido, portanto, ao Juiz verificar a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequentemente da isenção do pagamento de custas judiciais, o que afasta as alegações de óbice à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça. IV – Inexistência de invasão da competência da União para dispor sobre o valor do preparo da apelação, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, tendo em vista que a competência estadual para legislar sobre taxa judiciária encontra fundamento nos arts. 24, I e IV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição, cabendo ao Estado, inclusive, regular a distribuição dos recursos arrecadados no exercício de sua competência. V – O art. 4º, § 2º, da Lei estadual 11.608/2003, não modificou o valor da causa fixado na petição inicial, mas impôs que o valor do preparo recursal nas ações com pedido condenatório seja calculado com base no valor da condenação previsto na sentença respectiva, quando líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente, exclusivamente para esse fim, se ilíquida a condenação. VI – Antes de autorizar o cálculo da taxa judiciária pela incidência de percentual sobre o valor do monte-mor, o art. 4º, § 7º, da Lei questionada, criou tabela progressiva fixando valores certos, correspondentes ao montante total dos bens, baseado em unidade de referência estadual, de modo que o valor da causa corresponda à expressão econômica do pedido. VII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.154, Redator para o Acórdão o Ministro ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.2.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 261/2006 DO ESTADO DO MATO GROSSO, QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 61, § 1º, II, B, 145, II e § 2º, E 150, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. I - Como se trata de matéria tributária, a iniciativa somente é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, b, quando diz respeito aos Territórios Federais. Precedentes. II – No julgamento da ADI 3.826/GO, de relatoria do Ministro Eros Grau, esta Suprema Corte reafirmou a possibilidade de se admitir o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que presentes um valor mínimo e máximo a ser cobrado a título de custas judiciais. III - Impossibilidade de se aferir, em cada caso, o custo do serviço. IV - A lei permite que o juiz verifique a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequentemente da isenção do pagamento de custas judiciais, o que afasta as alegações de óbice à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça. V - Não procede o argumento de que a referida lei desrespeitou o princípio da anterioridade, uma vez que não houve instituição ou aumento de custas judiciais. Por esse motivo, inaplicável o paradigma invocado pelo requerente na inicial. VI – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.886, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2019).



    Nesse sentido, também, a seguinte decisão monocrática: ARE n. 1.231.894, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2019).



    O acórdão recorrido também está em harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora